Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito de ação é disponível, de modo que a parte autora pode desistir do seu exercício quando melhor lhe aprouver, condicionado tal faculdade à anuência do réu nos casos em que já foi apresentada a contestação, na forma do art. 485, inciso VIII e §4o do CPC.
2. Está comprovado nos autos que a parte autora, ora apelada, desistiu da ação antes da sentença, ato que contou com a anuência da parte requerida. Nada obstante o regular pedido de desistência, foi prolatada sentença de mérito, acolhendo o pedido autoral.
3. A sentença vergastada incorreu em erro in procedendo, na medida em que não observou o pedido de desistência da ação, o qual é prejudicial ao julgamento de mérito da demanda.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.